Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível o levantamento do valor total do Cumprimento de Sentença Individual de Sentença Coletiva antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, no qual se discute o índice de correção monetária aplicável, sob pena de prejuízo ao erário, nos termos do art. 100, §§ 1o, 3o e 5o, da Constituição Federal.
2. Em atenção ao Poder Geral de Cautela, o magistrado pode suspender o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, quando há recurso pendente, onde se discute os parâmetros para atualização de valores.
3. Recurso conhecido e não provido.